Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, no qual foi deferida liminar para “para declarar a abusividade da greve prevista para 28/08/2024 pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e determinar que todos os servidores representados pelo sindicato cumpram de maneira regular sua jornada de trabalho”. O Distrito federal comunica a realização de operação padrão no período de 01 a 6/10/2024 e nova paralização de servidores, agendada para a próxima quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 no período de 7h às 19h. Ao final, requer a majoração da multa para R$ 100.000,00. É o relatório. DECIDO. A liminar concedida em 28/08/2024 foi clara ao consignar a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho (ID 63273679). Ante o reconhecimento do descumprimento da decisão liminar pelo sindicato em razão das paralizações nos dias 03/09, 10/09 e 23/09, foi aplicada multa de R$ 50.000,00 para cada ato de paralização e majorada a multa para R$ 70.000,00. Posteriormente, o Distrito Federal comunica que o sindicato deflagrou operação-padrão (operação tartaruga) de 01/10/2024 a 6/10/2024, em desobediência à decisão liminar que declarou a abusividade da greve e determinou o cumprimento regular da jornada de trabalho (ID 65345161 e 66436619). Durante esse período, os enfermeiros que aderiram à paralisação se recusam a participar de ações do Outubro Rosa, mês chave no diagnóstico do Câncer de Mama, o que vai na contramão das políticas públicas adotadas pelo Distrito Federal. Paralelamente, do aumento de 11,1% na demanda por atendimentos no SUS, registrou-se queda de 40,6% na oferta de coletas citopatológicas e redução de 16,6% nas consultas de pré-natal. A referida operação impactou de forma relevante o atendimento à saúde do Distrito Federal, pois a coleta de citopatológicos e a campanha Outubro Rosas são imprescindíveis na descoberta precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O diagnóstico tardio coloca a população em risco pois diminui a chance de sobrevida. Além disso, a redução das consultas de pré-natal ameaça a saúde do fato e da gestante. Atualmente, a notícia de nova paralização em 11/06/2025 ocorre em contexto particularmente delicado, diante do atual surto de influenza, o que agrava os riscos à continuidade dos serviços essenciais à saúde pública. Diante disso, reconheço o descumprimento da decisão liminar pelo sindicato, motivo pelo qual APLICO A MULTA de R$ 70.000,00 por cada dia de operação padrão ocorrida de 01 a 6/10/2024, nos termos da decisão liminar. Diante da notícia de nova paralização em 11/06/2025, MAJORO A MULTA para R$ 100.000,00 para cada ato de paralização, para evitar novos descumprimentos e garantir a regular jornada de trabalho, conforme o art. 537, § 1°, I, do CPC. Dê-se à decisão força de mandado. Intime-se o Sindicato, por oficial de justiça, COM URGÊNCIA, para cumprimento imediato desta decisão. Direcionem-se também as intimações destinadas ao Sindicato a seus advogados habilitados nos autos. Intime-se o Distrito Federal que poderá dar publicidade a esta decisão por todos os meios que entender adequados, para o fim de assegurar a continuidade do serviço essencial. Publique-se. Intimam-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator